Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-60.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-60.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório, decorrentes de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à análise da previsão contratual sobre rescisão e o deferimento do arbitramento de honorários; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração; (
iii
) examinar a alegada omissão sobre a legalidade do deferimento de verba honorária baseada em rescisão unilateral imotivada; (
iv
) analisar a suposta omissão quanto ao termo de quitação apresentado pelo banco; e (v) verificar se ocorreu omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários e análise do resultado das ações executivas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, mas linha argumentativa coerente que, reconhecendo a existência de cláusulas contratuais sobre rescisão, aplica orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça que autoriza arbitramento judicial em situações de rescisão unilateral imotivada.

4. A decisão enfrentou expressamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato, fundamentando que a rescisão unilateral impossibilitou a implementação das condições para recebimento integral dos honorários contratados, aplicando entendimento consolidado no REsp 1.337.749/MS.

5. O julgado analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo fundamentadamente que o documento não era claro na estipulação dos critérios para contraprestação financeira, nem indicava que a renúncia envolvia as ações objeto da controvérsia, baseando-se em precedentes específicos sobre quitação genérica.

6. Os critérios de arbitramento dos honorários foram expressamente abordados, fixando-se o valor de R$ 50.000,00 com base no artigo 85, §8º, do CPC e artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94, representando aproximadamente 10% do valor das causas patrocinadas e considerando os serviços efetivamente prestados até a rescisão.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar vícios formais específicos, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com interpretação jurídica fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição a aplicação de orientação jurisprudencial que autoriza arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada, mesmo quando existentes cláusulas contratuais sobre rescisão. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, mas apenas ao saneamento de vícios formais específicos da decisão embargada. 3. O arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral imotivada observa os princípios da dignidade do trabalho e vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §8º, 489, §1º, e 1.022; CC, art. 320; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 2.158.327/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
recurso

de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do acórdão
que negou provimento
à
apelação interposta pelo embargante e por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
mantendo

a
integralidade da sentença proferida pelo juíz
o
da
3
ª Vara Cível
da comarca de
Cuiabá
.

Em suas razões
, o embargante alega a existência de contradição e omissões no acórdão embargado. Sustenta, inicialmente, que há contradição quanto à análise da previsão contratual sobre a rescisão, argumentando que o contrato dispunha expressamente sobre a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

A
duz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise do contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração, sustentando que todos os honorários contratados estão quitados
, afirmando que
o contrato previa várias formas de remuneração
.

Sustenta, que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pautar pela premissa da confiança mútua.

Alega, também, que o acórdão foi omisso quanto ao termo de quitação apresentado pelo banco, argumentando que não seria razoável exigir a individualização das ações envolvidas, sendo suficiente a indicação do fato gerador, o que teria sido feito no termo em questão.

Argumenta
, que o acórdão foi omisso quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares. Questiona como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa quanto às formas de pagamento dos honorários contratuais, indagando se as cláusulas do contrato não têm valor ou se há alguma irregularidade no contrato onde eram pagos honorários por fases.
A
inda, que o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários e quanto à análise do resultado da ação executiva, sustentando que é praticamente impossível entender o critério usado para o arbitramento do valor de R$ 50.000,00. Afirma que o julgado não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial, alegando que as ações n. 0035002-83.2013.8.14.0301 e n. 0013747-57.2008.8.14.0006 foram julgadas extintas, e quanto à ação n. 0127861-65.2015.8.14.0005, o banco nada recuperou.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração com concessão de efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido, devendo ser sopesado o que aconteceu nos processos indicados na inicial.
Prequestiona
os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, o artigo 6º da LINDB e os artigos 5º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões
(Id.
310228856
)
,
Galera Mari Advogados Associados

sustenta que o embargante não possui interesse recursal e que interpõe os embargos de declaração com o único objetivo de protelar o regular andamento do feito. Argumenta que o embargante pretende rediscutir as matérias fáticas lançadas na sua apelação, bem como inova trazendo outras para serem apreciadas por esta via recursal que não fizeram parte da sua defesa.

Quanto à alegada omissão sobre o contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração, o embargado afirma que o proposto na petição inicial da ação de arbitramento é obter a remuneração pelos serviços prestados no processo paradigma, uma vez que o contrato rescindido não possui previsão de remuneração, remetendo a solução da lide aos termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94. Sustenta que o embargante tem pleno conhecimento de que não estabeleceu em seu contrato a previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral imotivada e antecipada.

No que tange aos termos de quitação, o embargado argumenta que estes não possuem validade jurídica por não conterem os requisitos previstos no artigo 320 do Código Civil Brasileiro. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quitação genérica, sem especificação clara, não afasta direitos líquidos e certos do advogado em relação a honorários não abrangidos expressamente.

Quanto à alegada omissão sobre as cláusulas do contrato de honorários firmado, o embargado afirma que o pedido da demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao embargado em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. Sustenta que não se discute a validade do contrato, mas o direito
do
advogado auferir a justa remuneração pelo serviço prestado, como assegura o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos
Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco
S/A
em face do acórdão
que negou provimento
à
apelação interposta pelo embargante e por
Galera Mari Advogados Associados
,
mantendo
a

integralidade da sentença proferida pelo juíz
o
da
3
ª Vara Cível
da comarca de
Cuiabá
.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, §
1
º.
"

Q
uanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaraçãoLuiz Guilherme
Marinoni
,Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero
, lecionam que
:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo).
Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)
”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência
.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

O embargante sustenta contradição no acórdão ao reconhecer a existência de cláusulas contratuais sobre rescisão, mas ainda assim deferir o arbitramento de honorários. Contudo, a análise detida do julgado demonstra que não existe contradição interna na decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão contratual, reconhecendo a existência da cláusula 17.6 que estabelecia critérios para pagamento em caso de rescisão. A decisão não apresenta proposições contraditórias, mas sim uma linha argumentativa coerente que, partindo do reconhecimento da existência de cláusulas contratuais sobre rescisão, conclui pela aplicação de orientação jurisprudencial consolidada que autoriza o arbitramento judicial em situações de rescisão unilateral imotivada.

O acórdão fundamentou adequadamente que, embora houvesse previsão contratual, a rescisão unilateral impossibilitou que o escritório continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para recebimento integral dos honorários contratados, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no REsp 1.337.749/MS.

Trata-se de posicionamento jurídico fundamentado, e não de contradição lógica interna sanável pelos embargos declaratórios.

O embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente que o contrato previa diversas formas de remuneração e que os honorários teriam sido quitados até a rescisão. Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão.

A decisão reconheceu que
"embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito"
, a rescisão unilateral impossibilitou a implementação das condições para recebimento integral dos honorários contratados. O julgado analisou as diversas formas de remuneração previstas no contrato, mencionando as cláusulas 6.6 ("
Teto Honorários
") e 6.3 (princípio do benefício financeiro).

A conclusão foi embasada em jurisprudência específica que estabeleceu orientação sobre os efeitos da rescisão unilateral em contratos de prestação de serviços advocatícios. A circunstância de o embargante discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas mero inconformismo com o entendimento jurídico adotado.

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente os termos de quitação apresentados. Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo a existência do termo de quitação, mas concluindo fundamentadamente que referido documento "
não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma
".

O julgado fundamentou seu entendimento em precedentes específicos deste Tribunal de Justiça em casos análogos, demonstrando que a questão foi adequadamente apreciada e decidida. A alegação de que deveria haver especificação individualizada de cada processo não prospera, considerando a natureza massificada da prestação de serviços e a jurisprudência consolidada sobre quitação genérica.

A suposta omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares não se verifica na decisão embargada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da intervenção judicial no contrato, explicitando que a
"aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos"
, mas sim no reconhecimento de que a rescisão unilateral gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

A fundamentação adotada demonstra harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado pela possibilidade de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, observados os princípios da dignidade do trabalho e vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto à alegada omissão sobre os critérios de arbitramento dos honorários, constata-se que o acórdão embargado foi expresso ao abordar os parâmetros utilizados. A decisão consignou que "
o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)"
.

O julgado fundamentou adequadamente que o valor de R$ 50.000,00
"representa aproximadamente 10% do valor total das causas patrocinadas (R$ 495.000,00) e estando bem abaixo do teto contratualmente previsto"
, considerando os serviços prestados, o tempo de atuação, a natureza das ações e o momento da rescisão.

A circunstância de não ter mencionado especificamente o resultado de cada ação não constitui omissão relevante, pois o arbitramento se baseia no trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, independentemente do
resultado final
das demandas.

O embargante menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.158.327-MT) que supostamente determinaria a necessidade de manifestação expressa sobre questões específicas. Contudo, decisões monocráticas em casos específicos não vinculam automaticamente o julgamento de outros processos, que devem ser analisados conforme suas particularidades e fundamentos próprios.

O acórdão embargado analisou adequadamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a matéria. A mera referência a decisão em processo diverso não gera obrigação de manifestação sobre pontos não essenciais ao deslinde da controvérsia específica.

A análise sistemática dos argumentos apresentados nos embargos declaratórios revela que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios na decisão, busca na verdade provocar nova discussão sobre questões já decididas, manifestando inconformismo com as conclusões alcançadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa sobre todas as questões essenciais da controvérsia. A decisão enfrentou adequadamente os argumentos das partes, aplicou corretamente o direito à espécie e chegou a conclusões juridicamente fundamentadas, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

A existência de divergência entre o entendimento do embargante e a interpretação jurídica adotada pelo julgador não configura vício sanável pelos embargos declaratórios. O direito ao duplo grau de jurisdição foi plenamente exercido por meio do recurso de apelação, tendo a matéria sido amplamente debatida e decidida por este órgão colegiado.

A manutenção da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica exige que os embargos declaratórios sejam utilizados exclusivamente para suas finalidades legais, não se prestando à rediscussão de questões já decididas ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A decisão embargada observou plenamente o disposto no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar as conclusões alcançadas. O julgado não incorreu em qualquer dos vícios que autorizam o manejo dos embargos declaratórios.

A função jurisdicional se completa com a prolação de decisão fundamentada que resolve adequadamente a controvérsia posta, não havendo obrigação de o julgador concordar com todos os argumentos apresentados pelas partes ou de abordar exaustivamente todas as nuances dos argumentos expendidos.

A técnica jurisprudencial consolidada orienta que o julgador deve abordar as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, podendo deixar de examinar argumentos secundários que não influenciem no
resultado final
do julgamento, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025